Tribunal: TJES
Processo: 0001265-97.2008.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001265-97.2008.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS MORGADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. TEMA 1258 DO STJ. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, mantendo a condenação pelos crimes previstos nos arts. 121, caput, e 129, §2º, IV, ambos do Código Penal, em contexto de delito de trânsito com dolo eventual, promovendo apenas ajustes na dosimetria da pena.

O embargante sustenta omissões e contradições relacionadas à validade do reconhecimento pessoal, à aplicação do Tema Repetitivo nº 1258 do STJ, à alegada contaminação do reconhecimento judicial por irregularidade ocorrida na fase inquisitorial e à utilização de supostas provas derivadas do ato apontado como nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou expressamente as teses relativas à citação por edital, à atuação da defesa técnica, à dosimetria da pena, à prova pericial e à compatibilidade entre dolo eventual e circunstâncias qualificadoras, inexistindo omissão quanto aos temas suscitados.

A insurgência relativa ao reconhecimento pessoal revela mero inconformismo com a solução adotada pelo Colegiado, não configurando vício interno no julgado.

A divergência interpretativa acerca da aplicação do art. 226 do CPP e do Tema 1258 do STJ não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001265-97.2008.8.08.0021

EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS MORGADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de
Embargos de Declaração interpostos por
JOSÉ CARLOS MORGADO
,

em face do v. Acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença oriunda do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, mantendo a condenação pela prática dos crimes previstos no art. 121,
caput
, e no art. 129, §2°, inc. IV, ambos do CP, em contexto de delito de trânsito com dolo eventual e promovendo ajustes na dosimetria da pena, inclusive com reconhecimento da confissão qualificada e afastamento de vetoriais indevidamente valoradas.

O embargante sustenta, em síntese, que o julgado padece de
omissões e contradições
relevantes. Alega que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de
nulidade do reconhecimento pessoal
, especificamente quanto à inobservância das formalidades do art. 226, do CPP e ao entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n° 1258. Aduz que houve omissão quanto à alegação de que o reconhecimento em Juízo estaria contaminado pela irregularidade ocorrida na fase policial, bem como quanto à ausência de descrição prévia dos suspeitos. Sustenta ainda a existência de contradição interna ao relativizar o vício do reconhecimento com base em supostas "provas independentes", as quais, no entender da Defesa, seriam derivadas do próprio ato nulo. Por fim, pugna, se necessário, pelo saneamento dos vícios com a atribuição de
efeitos infringentes
para a absolvição do réu ou desclassificação da conduta, além do prequestionamento da matéria.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
não provimento
do recurso (ID n° 19432866).

É o relatório. Passo a decidir.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos.
No mérito, contudo, entendo que não merecem acolhimento.

Conforme preceitua o art. 619, do CPP, os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou revaloração de provas. A leitura atenta do acórdão revela que a prestação jurisdicional foi entregue de forma clara e fundamentada.

Passo à análise individualizada das insurgências:

1) DA CITAÇÃO POR EDITAL

Não há omissão ou obscuridade. O acórdão foi expresso ao assentar que foram realizadas tentativas infrutíferas de localização do réu, inclusive com base em ferramentas institucionais do Ministério Público. Ressaltou-se que recaía sobre o acusado, já assistido por advogado, o dever legal de manter seu endereço atualizado, conforme o art. 367, do CPP. Não se exige do Poder Judiciário buscas indefinidas quando frustradas as diligências ordinárias razoáveis.

"[...]
A intimação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de localização do réu nos endereços fornecidos, recaindo sobre o acusado o dever de manter seu endereço atualizado, conforme o art. 367 do CPP. Não se exige do Judiciário a busca exaustiva e indefinida pelo paradeiro do réu. [...]"

2) DA DEFESA TÉCNICA

O Colegiado manifestou-se claramente sobre o tema. O acórdão consignou que a ausência de recurso contra a pronúncia e a não apresentação de rol na fase do art. 422, do CPP não configuram ausência de defesa. Destacou-se que os novos patronos atuaram efetivamente em plenário e que o tema já havia sido objeto de Mandado de Segurança nesta Câmara, firmando-se a preclusão da fase do art. 422 e a ausência de nulidade.

"[...]
Revendo o feito, observa-se que o réu foi assistido por advogado constituído durante toda a instrução. A ausência de interposição de recurso contra a pronúncia ou de apresentação de rol de testemunhas na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal insere-se na esfera de decisão da defesa e não configura, por si só, ausência de defesa.

Quanto aos novos patronos, estes assumiram o caso e compareceram à sessão plenária, exercendo plenamente a defesa, inclusive sustentando teses de desclassificação. Não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto
(
pas de nullité sans grief
)
, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade (art. 563, CPP e Súmula 523 do STF).

A questão foi posta em apreciação desta C. Câmara no julgamento do Mandado de Segurança Criminal nº
5008486-16.2025.8.08.0000
, ainda que sob enfoque distinto, alegando-se nulidade por cerceamento de defesa, em vista do indeferimento do pedido de apresentação de rol de testemunhas para o Tribunal do Júri e de redesignação da sessão de julgamento. [...]"

3) DA DOSIMETRIA (ANTECEDENTES x REINCIDÊNCIA)

Inexiste omissão. O julgado fundamentou expressamente que condenações transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar reincidência podem figurar como antecedentes. O reconhecimento da reincidência e a sua posterior compensação integral com a confissão qualificada foram operados de maneira cristalina e fundamentada.

"[...] Em relação às operadoras referentes à conduta social e à personalidade, a sentença se baseia em processos criminais a que o autor respondeu ou estava respondendo à época. Na valoração da conduta social, aponta que o réu respondeu por cinco medidas protetivas e estava respondendo por outro processo criminal pelos crimes de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada e portar droga para consumo próprio. Sobre a personalidade, alinha que seria voltada para o crime, em razão de condenação passada em julgado pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico e por responder a outro processo criminal pelos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico.

Ocorre, contudo, que tais fundamentos não contam com beneplácito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base contraria o Enunciado nº 444 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, conforme entendimento fixado pela Terceira Seção daquela Corte, condenações transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais (STJ, EREsp n. 1.688.077/MS, 3ª Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/8/2019).

Assim, afasto a valoração negativa. [...]"

4) DA PROVA PERICIAL DE LESÃO GRAVÍSSIMA

A alegação de omissão reflete mero inconformismo com a conclusão adotada. O acórdão registrou expressamente que a materialidade delitiva das lesões restou comprovada e que a ausência de laudo pericial direto pôde ser validamente suprida por provas testemunhais e prontuários médicos, em estrita observância ao art. 167, do CPP.

"[...]
Também não prospera a alegação de decisão contrária à prova quanto às lesões corporais das vítimas sobreviventes. A materialidade delitiva restou comprovada, sendo que a ausência de laudo pericial para algumas vítimas foi suprida pela prova testemunhal e documental (prontuários médicos), conforme autoriza o art. 167 do CPP, além do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação às lesões leves, o que esvazia a discussão quanto a estas. [...]"

5) DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E
DISTINGUISHING

A Defesa busca substituir a interpretação da Câmara pela sua própria. O julgado expôs claramente o entendimento de que é compatível, em tese, o dolo eventual com o recurso que dificultou a defesa da vítima. O fato de o Colegiado ter adotado linha jurisprudencial oriunda das Cortes Superiores divergente daquela pretendida pela defesa não consubstancia contradição interna no texto decisório, mas sim discordância interpretativa, incabível na via eleita.

"[...] No que se refere à vetorial afeta às
circunstâncias do crime,
a sentença aduz que o crime fora cometido mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, considerando que os ofendidos foram atingidos por trás, de surpresa.

Aqui, ganha relevo a discussão sobre a possibilidade de que se reconheça que o emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima em homicídios cometidos com dolo eventual.

A questão foi objeto de apreciação pelas Cortes Superiores sob a ótica do debate sobre a compatibilidade do dolo eventual com as qualificadoras objetivas, previstas no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, meio cruel e surpresa, respectivamente. Tanto o Supremo Tribunal Federal, quando o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que, em tese, não há incompatibilidade entre o
dolo eventual
e a circunstância qualificadora do uso de
recurso que
dificultou ou tornou impossível a
defesa
da
vítima
. Veja-se, nessa linha, perante o Supremo Tribunal Federal, o HC 237414 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Nunes Marques, 28/10/2024, e no Superior Tribunal de Justiça, o AgRg no AgRg no REsp n. 1.836.556/PR, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/6/2021.

Assim, considerando que as Cortes de Sobreposição admitem o reconhecimento da qualificadora da surpresa em homicídios com dolo eventual, nada obsta que o fato caracterizador da circunstância seja utilizado na primeira fase da dosimetria.

Mantenho, pois, a valoração negativa das circunstâncias do crime. [...]"

Portanto, ao analisar detidamente o acórdão embargado, verifico que todas as matérias foram exaustivamente enfrentadas. A pretensão do embargante é, em verdade, a rediscussão de matéria já decidida. Se a parte entende que a interpretação dada aos fatos ou à lei foi equivocada, deve buscar a reforma da decisão por meio das vias recursais extraordinárias próprias. Inexistindo qualquer dos vícios do art. 619, do CPP, a rejeição do pleito é medida de rigor.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, o magistrado não está obrigado a mencionar individualmente cada dispositivo legal invocado pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. A análise fática e jurídica realizada supre a necessidade de explanações adicionais sobre os artigos citados pela Defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID n°
19432866)
,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.